Tribunal: TJPA
Processo: 0805544-95.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10893 - Base de Cálculo
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0805544-95.2025.8.14.0000

AUTOR: MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA

REU: FRANCIVALDO LIMA DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO PROCURADOR MUNICIPAL. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. ERRO DE FATO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Município de Nova Timboteua contra acórdão homologatório de acordo judicial firmado em ação de cobrança, sob o fundamento de nulidade absoluta por ausência de lei autorizativa municipal, estudo técnico de vantajosidade, dotação orçamentária e observância ao regime constitucional de precatórios. A parte autora sustenta ofensa aos arts. 167, II e VIII, e 100 da CF/1988, aos arts. 15 e 21 da LRF, à LC nº 173/2020, bem como erro de fato e prescrição parcial. Após indeferimento do pedido liminar, o processo foi regularmente instruído, com manifestação favorável do Ministério Público à procedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de norma legal autorizativa e de demonstração de interesse público invalida o acordo homologado judicialmente; (ii) estabelecer se a homologação judicial incorreu em erro de fato e violação manifesta à norma jurídica, ensejando a rescisão da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A celebração de acordos judiciais por ente público exige autorização normativa específica, nos termos do princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), o que não se verificou no caso concreto, em que o acordo foi firmado sem previsão legal que conferisse competência ao Procurador-Geral do Município.

A homologação judicial baseada na suposição de validade de ato administrativo nulo configura erro de fato, nos moldes do art. 966, §1º, do CPC, pois considerou existente fato juridicamente inexistente – a legalidade do acordo celebrado sem respaldo normativo.

A ausência de comprovação de vantajosidade, de dotação orçamentária e o desrespeito ao regime de precatórios reforçam a nulidade do ajuste, representando violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, do CPC).

A ofensa ao art. 100 da CF e às normas da LRF agrava o vício do acordo, revelando renúncia indevida de receita pública sem observância das condicionantes legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A celebração de acordo judicial por ente público sem autorização legal específica constitui vício de legalidade insanável, apto a ensejar a rescisão da sentença homologatória.

A homologação judicial baseada em pressuposto fático inexistente, como a validade de ato administrativo nulo, caracteriza erro de fato, nos termos do art. 966, §1º, do CPC.

O descumprimento dos requisitos legais para transações judiciais no âmbito da Administração Pública, especialmente quanto à autorização normativa, vantajosidade e previsão orçamentária, configura violação manifesta à norma jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput; 100; 167, II e VIII; LC nº 173/2020; LC nº 101/2000 (LRF), arts. 15 e 21; CPC, arts. 966, V e §1º, e 975.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no julgado.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E JULGAR PROCEDENTE AÇÃO RESCISÓRIA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR
proposta por
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
contra
FRANCIVALDO LIMA DO ROSARIO
, com o objetivo de desconstituir o acórdão homologatório de acordo judicial firmado em ação de cobrança, alegadamente nulo por ausência de lei autorizativa, estudo técnico de vantajosidade, dotação orçamentária, e violação a princípios constitucionais e legais.

Alega a parte autora que foi proposta ação de cobrança por FRANCIVALDO LIMA DO ROSARIO (processo nº 0800655-30.2024.8.14.0034), requerendo R$ 10.413,33 a título de progressão de função conforme a Lei Municipal nº 194/2011.

Antes mesmo da ciência da citação, em 05/12/2024, foi realizado acordo entre as partes pelo valor integral pleiteado, sem que houvesse:

Lei municipal autorizativa que permitisse ao Procurador Geral firmar tal acordo;

Estudo técnico demonstrando a vantajosidade da transação para a Administração;

Previsão orçamentária para a despesa;

Observância ao regime de precatórios;

Documentação comprobatória regular (como o “kit prefeito” e portaria de nomeação);

O acordo foi homologado pelo juízo singular no mesmo dia, com trânsito em julgado em 07/12/2024;

Foi ajuizado cumprimento de sentença em 14/02/2025.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A decisão homologatória viola diretamente os incisos II e VIII do artigo 167 da CF, e os artigos 15 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

O acordo desrespeita o regime constitucional de precatórios (art. 100 da CF);

A Lei Complementar Federal 173/2020 veda o cômputo de tempo aquisitivo de triênio no período entre maio de 2020 e dezembro de 2021, sendo indevido o período pleiteado (2019-2021);

Houve prescrição quinquenal parcial, atingindo valores anteriores a 03/12/2019, conforme súmula 85 do STJ.

Sustenta ainda que:

A ação rescisória é tempestiva, tendo sido proposta em 24/03/2025, dentro do prazo de dois anos previsto no art. 975 do CPC;

A nulidade é manifesta e enquadra-se nas hipóteses do art. 966, §1º do CPC;

A nova gestão já sancionou a Lei Municipal nº 390/2025, que disciplina o pagamento por Requisição de Pequeno Valor – RPV, não sendo observado o limite pela gestão anterior.

Por fim, requer que:

Seja concedida
tutela de urgência
para
suspender os efeitos da sentença homologatória da origem (ação de cobrança)
;

Seja
rescindido o acordo judicial
celebrado no processo 0800655-30.2024.8.14.0034;

Seja determinado o
rejulgamento da causa
, com reabertura de prazo para contestação;

Sejam
remetidos os autos ao Ministério Público
para eventual responsabilização do ex-Procurador Dr. Thiago Sousa Cruz;

Seja o réu
condenado ao pagamento de honorários advocatícios
;

As futuras intimações sejam dirigidas à Procuradora Geral atual,
Dra. Lilian Gomes da Costa, OAB/PA nº. 17.418
.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido liminar de suspensão dos efeitos da decisão homologatória proferida no processo originário. Logo em seguida, determinei a remessa do
feito à SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, com fulcro no 29, inciso I, alínea “c” do Regimento Interno, para cumprimento imediato da CITAÇÃO de FRANCIVALDO LIMA DO ROSARIO
, para, querendo, apresente resposta no prazo legal (CPC, art. 970) – Id. 25686214.

FRANCIVALDO LIMA DO ROSÁRIO
por meio de seu advogado apresentou
contestação à Ação Rescisória – Id. 26289087.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela procedência da Ação Rescisória intentada – Id. 26656067.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente
ação

rescisória
foi ajuizada em 24/03/2025, objetivando a rescisão de sentença que transitou em julgado em 07/12/2024, sendo, portanto, observado o prazo limite de 02 (dois) anos para o seu aforamento.

Outrossim, restam preenchidos todas as condições da
ação
exigidas pela legislação processual civil, razão pela qual, admito a presente
ação

rescisória
.

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

II - MÉRITO

Analisando os presentes autos, constato que no dia 3 de novembro de 2024, foi ajuizada, perante a Vara Única da Comarca de Nova Timboteua, a ação de cobrança registrada sob o nº 0800655-30.2024.8.14.0034, com o objetivo de obter o reconhecimento da legitimidade da exigência relativa ao pagamento de valores retroativos, no montante de R$ 10.413,33 (dez mil, quatrocentos e treze reais e trinta e três centavos), decorrentes de progressão funcional. Requereu-se, ainda, a incidência de correção monetária e a aplicação de juros legais sobre o valor principal, nos termos do art. 20 da Lei Municipal nº 194, de 2011.

Na sequência, em 5 de dezembro de 2024, antes mesmo da efetivação da citação da parte demandada, foi firmado acordo entre as partes, conforme se depreende do documento identificado sob o ID nº 133067204, subscrito pelo então Procurador-Geral do Município. Ressalte-se que tal composição foi celebrada à míngua de respaldo legal específico, sem demonstração de qualquer vantagem concreta para a Administração Pública, e estipulou-se o pagamento do mesmo valor inicialmente pleiteado na exordial, qual seja, R$ 10.413,33 (dez mil, quatrocentos e treze reais e trinta e três centavos). O referido ajuste foi homologado pelo Juízo de primeiro grau no mesmo dia, 5 de dezembro de 2024, mediante prolação de sentença, sem que fossem exigidos os documentos obrigatórios para a formalização de tal transação, conforme se observa no ID nº 133111581.

“SENTENÇA

1. Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO, que foi tabulado entre as partes.

2. Dispõe o art. 840 do Código Civil Brasileiro que é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.

3. Não vislumbro, in casu, óbice a homologação do presente acordo, visto representar a vontade das partes.

4. DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no art. 840 do CCB, homologo a composição firmada entre as partes, nos termos do acordo celebrado (ID 133067204).

5. Cabendo a parte interessada comunicar o eventual descumprimento do Acordo.

6. Dessa forma, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, CPC.

7. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

8. Sem custas e sem honorários. Expeça-se o que for necessário. Cumpra-se. Nova Timboteua, 05 de dezembro de 2024. OMAR JOSÉ MIRANDA CHERPINSKI Juiz de Direito Titular da Comarca de Nova Timboteua”

Pois bem.

Constato que assiste razão à parte requerente, porquanto não se verifica, nos elementos constantes dos presentes autos, tampouco no bojo do Processo Judicial nº 0800655-30.2024.8.14.0034, qualquer comprovação da existência de norma municipal específica que autorize o Município de Nova Timboteua a celebrar acordos extrajudiciais diretamente por intermédio de seu Procurador, sem a necessária interveniência ou delegação expressa do chefe do Poder Executivo local, a quem compete, nos termos legais, a representação institucional e a prática de atos que importem renúncia de direitos ou dispêndio de recursos públicos.

É consabido que, no âmbito da Administração Pública, todo e qualquer ato administrativo deve, necessariamente, encontrar amparo em norma legal prévia que o autorize, sob pena de nulidade absoluta. Trata-se de imposição decorrente do princípio da legalidade, consagrado no art. 37, caput, da Constituição da República de 1988, que subordina a atuação administrativa à estrita observância da lei.

No caso em apreço, evidencia-se de forma inequívoca a ausência de previsão normativa específica que confira ao Procurador Municipal competência para firmar acordos extrajudiciais em nome do Município de Nova Timboteua, circunstância que macula o referido ajuste com vício de ilegalidade insanável, o qual não se convalida sequer por meio da homologação judicial proferida pelo juízo de primeira instância.

No caso sub judice, revela-se manifesta a ofensa ao texto constitucional, decorrente da evidente inobservância do princípio da legalidade, pedra angular que rege a atuação da Administração Pública.

A irregularidade, todavia, não se exaure na afronta normativa. Com igual gravidade, constato a ocorrência de erro de fato, na medida em que a sentença homologatória proferida pelo juízo de primeiro grau partiu do pressuposto equivocado da validade de ato administrativo que, em verdade, padece de nulidade absoluta, por ausência de pressupostos legais essenciais, não tendo, portanto, produzido efeitos jurídicos válidos no ordenamento.

No que tange à caracterização do erro de fato como fundamento para o ajuizamento de ação rescisória, cumpre destacar a pertinência do disposto no §1º do art. 966 do Código de Processo Civil, que assim preceitua.

“Art. 966. Omissis.

(...)

§1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.”

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada pelo MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
,

nos termos da fundamentação.

Sem custas e honorários advocatícios.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 03/06/2025